Tribunal: TJPA
Processo: 0000083-77.2019.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000083-77.2019.8.14.0036

APELANTE: ODINALDO OLIVEIRA BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I e II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime foram corretamente valoradas de forma negativa; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É legítima a exasperação da pena-base quando demonstradas, de forma fundamentada, circunstâncias judiciais desfavoráveis, como o elevado grau de reprovabilidade da conduta (culpabilidade) e os efeitos lesivos que excedem o resultado típico do delito (consequências do crime),

4. A aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CP exige elementos extraordinários que demonstrem circunstâncias relevantes e favoráveis ao réu não contempladas por atenuantes específicas, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A atenuante genérica do art. 66 do Código Penal exige a demonstração de circunstâncias pessoais ou contextuais extraordinárias
e não pode ser aplicada com base em condições socioeconômicas genéricas nem em elementos já valorados por outras atenuantes específicas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, 66, 129, §1º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; TJCE, ApCrim n. 0000736-20.2009.8.06.0047, Rel. Des. Sergio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 30.09.2020; TJMS, ApCrim n. 0007946-85.2015.8.12.0002, Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence, 2ª Câmara Criminal, j. 05.06.2017; TJRO, ApCrim n. 7001347-86.2021.8.22.0013, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 08.0
2.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Odinaldo Oliveira Batista apela de sentença do Juízo da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que o condenou a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I e II, do CP (ID 23222501).

O apelante pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, bem como pelo reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do CP (ID 23222514).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença impugnada (ID 23222516), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25921981).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante impugna o cálculo dosimétrico, requerendo a neutralização das vetoriais da culpabilidade e consequências do crime, negativadas pelo magistrado sentenciante nos seguintes termos:

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a culpabilidade se mostra desfavorável ao réu, uma vez que juízo de reprovabilidade da conduta extrapola o tipo penal na medida em que se utilizou de um pedaço de pau para agredir a vítima, assumindo o risco de causar lesões muito mais graves. Assim, entendo que a culpabilidade merece ser valorada negativamente;

b) não há antecedentes;

c) sem elementos para valorar conduta social;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorado pelo legislador;

f) as circunstâncias do crime não merecem valoração nesse caso, porquanto inerentes à espécie, são neutras;

g) quanto às consequências, a vítima permaneceu por mais de 30 dias lesionada e ficou em estado de coma, de maneira que tal situação denota a possibilidade de valoração negativa desta vetorial. Cumpre salientar que não se pode falar em bis in idem, pois para tipificar o delito (lesão grave) se utiliza a qualificadora do inciso II (perigo de vida), sendo possível valorar a incapacidade da vítima por mais de trinta dias (inciso I) nesta vetorial para aumentar a pena base;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante;

Assim, considerando a existência de duas circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, no patamar de 3 anos de reclusão (ID 23222501)

Ao cotejar a motivação
supra
com a jurisprudência pátria, noto que a negativação dos vetores
culpabilidade
e
consequências
do crime foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta.

Nada obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Min. Rel. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022).

No que tange à
culpabilidade
, para fins do art. 59 do CP, que deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu, verifico que “a forma como o delito fora perpetrado serve para a negativação da culpabilidade, uma vez que a vítima foi espancada com um pedaço de pau” (TJCE,
ApCrim n 0000736-20.2009.8.06.0047
, Rel. Des. Sergio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 30/09/2020).

No caso em exame, o apelante utilizou um pedaço de madeira (perna-manca) para golpear a vítima Antônio Marcos da Silva e Silva, persistindo nas agressões mesmo após esta tombar ao solo, inconsciente (ID 23222482, p. 6), circunstância que revela a intensidade da violência empregada e evidencia o acentuado desvalor da conduta, legitimando a exasperação da pena-base.

O vetor das
consequências
do crime merece permanecer desfavorável, considerando que “a jurisprudência admite que qualificadoras sobressalentes sejam utilizadas como circunstâncias judiciais”, sendo certo, o que não configura
bis in idem
(TJMS,
ApCrim nº 0007946-85.2015.8.12.0002
, Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence, 2ª Câmara Criminal, j. 05/06/2017).

Por derradeiro, mostra-se incabível o pleito de aplicação a atenuante do art. 66 com base no fato de o apelante ter confessado o crime, visto que tal fato já foi devidamente considerado pelo Juízo
a quo
quando da aplicação da atenuante de confissão espontânea do art. 65, III, “d”, do CP.

Além do mais, o fato do apelante ser pessoa humilde e sem escolaridade não justifica a aplicação da atenuante inominada, pois a lesão corporal grave cometida “em nada se confunde com a escolaridade em maior ou menor grau, mas sim com valores morais e éticos, adquiridos não na escola, mas sim no berço familiar. Descabe, portanto, imputar ao Estado coculpabilidade penal ou coculpabilidade às avessas sem que se tenha demonstrado a parcela de responsabilidade do Poder Público para alegar situação de vulnerabilidade social.” (TJRO,
ApCrim nº 7001347-86.2021.8.22.0013
, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 08/02/2023).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025